Tribunal: TJDFT
Processo: 0002255-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0002255-63.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: MARINA ALBUQUERQUE DE MORAES MALTA PAULINO EMBARGADO: APARECIDO GAVASSI, NILVA DAS GRACAS ALIO SOLER, TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA, GUSTAVO MALTA PAULINO, ALFA SEGURADORA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifestem-se as partes sobre a petição (id 50423454). Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora